Tribunal: TJPA
Processo: 0000788-15.2012.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000788-15.2012.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MARCELINO FROTA VIEIRA

APELADO: AUBERY DAMASCENO CARDOSO, DIVANEIDE LOPES DE SEIXAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº 0000788-15.2012.8.14.0200

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E MARCELINO FROTA VIEIRA

ADVOGADA: OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA – OAB/PA 16993-A

APELADO: AUBERY DAMASCENO CARDOSO

ADVOGADO: DENILSON REIS DE OEIRAS – OAB/PA 9380-A

APELADA: DIVANEIDE LOPES DE SEIXAS

ADVOGADO: DENILSON REIS DE OEIRAS – OAB/PA 9380-A

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE DOLO DIRETO. INEXISTÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INOCÊNCIA DO IMPUTADO. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE PARTICULARES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo assistente de acusação MARCELINO FROTA VIEIRA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu os réus DIVANEIDE LOPES DE SEIXAS e AUBERY DAMASCENO CARDOSO do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), com fundamento no art. 386, III, do CPP, por ausência de prova do dolo específico exigido pelo tipo penal. As apelações sustentam a existência de provas suficientes para condenação, ao passo que a defesa pugna pela manutenção da sentença. A Procuradoria de Justiça inicialmente opinou pelo desprovimento, mas, após pedido de reconsideração, manifestou-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório dos autos permite a condenação dos apelados pelo crime de denunciação caluniosa, especialmente quanto à existência do elemento subjetivo exigido — o dolo direto, consubstanciado na ciência inequívoca da inocência do suposto ofendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do crime de denunciação caluniosa exige a demonstração do dolo específico, consistente no conhecimento inequívoco da inocência da pessoa imputada, o que não se verificou nos autos.

As provas colhidas evidenciam conflito pré-existente entre as partes e percepções subjetivas dos apelados sobre supostos abusos de autoridade, não se constatando intenção deliberada de incriminar pessoa sabidamente inocente.

A existência de registros de perturbação da ordem e de abordagens policiais anteriores, bem como a ausência de imputação direta e específica ao apelante pelos réus, enfraquece a tese de que houve simulação consciente de fato criminoso.

O histórico de denúncias recíprocas, o contexto de animosidade entre os envolvidos e a atuação dos apelados junto aos órgãos de controle interno da Polícia Militar indicam um exercício — ainda que equivocado — do direito de petição, e não uma denúncia falsa dolosa.

A jurisprudência consolidada do TJPA e dos tribunais superiores exige prova robusta do dolo direto para a configuração do crime do art. 339 do CP, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo quando subsistirem dúvidas razoáveis quanto à intenção de caluniar.

Diante da ausência de elementos que comprovem a ciência inequívoca da inocência do suposto ofendido e da plausibilidade das alegações defensivas, mantém-se a absolvição proferida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de denunciação caluniosa exige a demonstração de dolo direto, consistente na ciência inequívoca da inocência do imputado, não se presumindo a má-fé a partir de meras representações administrativas.

A existência de conflitos pessoais entre as partes e o acionamento de órgãos de controle interno não bastam, por si sós, para caracterizar o tipo penal do art. 339 do CP.

Na ausência de prova segura quanto à intenção deliberada de imputar falsamente crime a pessoa sabidamente inocente, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.

Sentença absolutória fundada em dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo do tipo penal deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 339; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCrim 0819066-92.2021.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 30.06.2025; TJPA, ApCrim 0027591-72.2016.8.14.0401, Rel. Des. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 24.10.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de __________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ________________________________.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº 0000788-15.2012.8.14.0200

COMARCA DE ORIGEM:
ANANINDEUA/PA

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E MARCELINO FROTA VIEIRA

ADVOGADA: OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA – OAB/PA 16993-A

APELADO:
AUBERY DAMASCENO CARDOSO

ADVOGADO:
DENILSON REIS DE OEIRAS – OAB/PA 9380-A

APELADA: DIVANEIDE LOPES DE SEIXAS

ADVOGADO:
DENILSON REIS DE OEIRAS – OAB/PA 9380-A

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA:
DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo assistente de acusação MARCELINO FROTA VIEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, o qual absolveu
DIVANEIDE LOPES DE SEIXAS
e
AUBERY DAMASCENO CARDOSO
da imputação do crime previsto no art. 339 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por ausência de provas quanto ao dolo específico exigido para configuração do tipo penal.

Em razões recursais, o apelante busca reverter o resultado do julgamento na origem para obter a condenação dos apelados, alegando que há acervo probatório suficiente para julgar procedente o pedido formulado na denúncia.

O Ministério Público aderiu às razões recursais em manifestação.

Os apelados se manifestaram, em contrarrazões, pelo improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, em um primeiro momento, opinou pelo desprovimento do recurso. Porém, após ser instada a se manifestar em razão de pedido anômalo formulado pelo apelante no sentido de que reconsiderasse as conclusões de seu parecer, posicionou-se pelo provimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia dos autos gira em torno da configuração ou não do dolo específico exigido para o crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal.

Segundo o conjunto probatório, os recorridos representaram junto à Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Pará contra o então major da corporação, ora assistente de acusação e apelante, alegando perseguição, abuso de autoridade e tentativa de forjar flagrante no estabelecimento comercial de sua propriedade.

Contudo, após a devida apuração administrativa, concluiu-se que não houve irregularidade por parte do agente público, tampouco se confirmou a veracidade das acusações apresentadas pelos apelados.

Diante disso, foi oferecida denúncia contra os ora recorridos por denunciação caluniosa.

Ocorre que, conforme corretamente assentado pela sentença de primeiro grau, não há nos autos elementos suficientes a demonstrar que os apelados tivessem ciência inequívoca da inocência do suposto ofendido.

Ao contrário, as provas colhidas apontam para a existência de um histórico de conflitos entre as partes, com acusações de ambos os lados acerca de excessos em relação de vizinhança, o que evidencia que não houve uma atitude deliberada no sentido de se imputar crimes a pessoa inocente, mas, sim, uma percepção cognitiva dissonante dos envolvidos sobre a legitimidade de suas reivindicações e oposições, afastando, pois, o dolo direto ou específico necessário à configuração do tipo penal.

A bem da verdade, a análise detida da prova oral colhida em juízo revela a complexidade da situação fática e corrobora a conclusão adotada na origem quanto à ausência do dolo específico necessário à configuração do crime de denunciação caluniosa.

A vítima
MARCELINO FROTA VIEIRA
, policial militar, afirma que exercia função administrativa e que jamais conheceu pessoalmente os réus, tendo apenas encaminhado denúncia ao CIOP a pedido de sua sogra, em virtude de perturbações provocadas pelo estabelecimento comercial dos recorridos. Sustenta que não ordenou nenhuma operação policial, tampouco teve qualquer envolvimento na abordagem que culminou com as representações feitas contra ele. Relata ainda que os apelados o acusaram de simular flagrante, abuso de autoridade e perseguição, sem fundamento concreto, e que todos os procedimentos instaurados foram arquivados por ausência de irregularidades.

A testemunha MARCELIA CHAVES NINA, escrivã no inquérito militar contra o major, corrobora essa versão ao declarar que não foram encontrados elementos probatórios contra o apelante, e que os recorrentes sequer compareceram às oitivas designadas. Outras testemunhas, todas pertencentes à corporação castrense, também desconstituem a hipótese de armação: AGNALDO COSTA ALMADA afirma ter ido ao local em diligência provocada por reclamações da comunidade e reforça que não conhecia o major; MARCUS ROBERTO BRASIL relata que coordenou diversas ações policiais no local em virtude de reiteradas denúncias, negando qualquer influência do recorrente; já LEONARDO FRANCO COSTA declarou nada saber sobre os fatos.

Por sua vez, DORIVALDO LOPES DE SEIXAS, irmão da apelada
DIVANEIDE LOPES DE SEIXAS
, confirma que os recorridos representaram contra o major por considerarem que este utilizava sua condição de militar para constranger o funcionamento do bar. A própria apelada, em juízo, nega ter acusado o ora apelante de forjar flagrante, alegando apenas que viaturas da PM iam reiteradamente ao seu estabelecimento por ordens supostamente emanadas do major. Informa que apresentou DVD com imagens de perseguições e que seu local de trabalho possuía estrutura regularizada. O corréu
AUBERY DAMASCENO CARDOSO,
em linha similar, sustenta que houve tentativa de forjar flagrante de tráfico, mas afirma que jamais atribuiu diretamente a autoria ao recorrente, embora o considerasse, a seu juízo pessoal, o responsável pelas reiteradas investidas contra seu comércio.

Esses depoimentos, tomados em conjunto, evidenciam um cenário conflituoso entre os envolvidos, com representações e alegações recíprocas. As declarações revelam que os apelados tinham percepção subjetiva de estarem sendo vítimas de abuso de autoridade e perseguição institucional, especialmente em razão da posição de hierarquia que o seu desafeto, o ora apelante, exercia dentro da Polícia Militar/PA, o que, então, os levou a acionar os órgãos de correição da corporação. Tais elementos enfraquecem sobremaneira a tese de que os recorridos agiram com dolo direto ou específico — isto é, com consciência inequívoca da inocência do imputado e intenção deliberada de provocar a instauração de procedimento infundado.

Cabe frisar que este Tribunal já firmou entendimento consolidado no sentido de que, para a configuração do crime de denunciação caluniosa, exige-se a demonstração de que o agente possuía certeza quanto à inocência da pessoa a quem imputa falsamente um crime, sendo indispensável a presença de dolo direto (ou específico).

Cito, como paradigmas desse entendimento, os seguintes precedentes desta Corte:

TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819066-92.2021.8.14.0401

“
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. (ARTIGO 339 DO CÓDIGO PENAL)
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO . FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PARA QUE HAJA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA DEVE FICAR PROVADO QUE A RÉ TINHA A CERTEZA DA INOCÊNCIA DAQUELE A QUEM ACUSOU DE TER PRATICADO A INFRAÇÃO PENAL. O ELEMENTO SUBJETIVO EXIGE QUE O AGENTE TENHA CERTEZA DA INOCÊNCIA DAQUELE A QUEM O DELITO É IMPUTADO . CASO CONTRÁRIO, IMPÕE-SE A ABSOLVIÇÃO, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08190669220218140401 28160902, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0027591-72.2016.8.14.0401

“
APELAÇÃO PENAL – APELADA DENUNCIADA COMO INCURSO NO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA DESCRITO NO ART. 339 DO CPB – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PLEITO DO RECORRENTE DE REAVALIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS A FIM DE QUE A APELADA SEJA CONDENADA PELO ALUDIDO CRIME – IMPROVIMENTO. Conjunto probatório decorrente da instrução criminal insuficiente para comprovar existência de dolo inerente ao tipo penal. Apelada que não detinha conhecimento prévio da inocência do apelante, antes de dar causa a instauração da persecução penal em seu desfavor . Precedentes do STJ e do STF. Manutenção da absolvição da apelada é medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00275917220168140401 16756037, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 24/10/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Em todos esses julgados, restou assentado que, na ausência de demonstração de que o agente tinha conhecimento inequívoco da inocência do imputado, impõe-se a absolvição pelo crime de denunciação caluniosa.

No caso concreto, a dúvida quanto à intenção deliberada de imputar falsamente crime ao major da Polícia Militar é razoável e plausível, não se podendo, por conseguinte, decretar uma condenação penal sem ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Diante disso, concluo que a sentença absolutória deve ser mantida em todos os seus termos.

Posto isso, voto pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/10/2025